Tribunal: TJPA
Processo: 0854120-94.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854120-94.2022.8.14.0301

APELANTE: JOAO ANTONIO MIRANDA DA CRUZ FILHO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL:
0854120-94.2022.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM:
4ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE:
JOÃO ANTONIO MIRANDA DA CRUZ FILHO

RECORRIDO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATORA:
Des.ª LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Estevam Alves Sampaio Filho

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE FUNCIONAL RESIDUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por segurado contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado em face do INSS. O juízo sentenciante fundamentou-se em laudo pericial judicial, que apontou a inexistência de redução da capacidade laborativa, embora reconhecesse a presença de sequelas leves decorrentes de acidente. A parte autora sustenta, em grau recursal, que o laudo é contraditório e que a legislação e jurisprudência aplicáveis não exigem grau mínimo de lesão, bastando comprovação de redução da aptidão para a atividade habitual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as sequelas permanentes decorrentes do acidente implicam redução da capacidade para o exercício da atividade habitual do segurado, nos termos exigidos pelo art. 86 da Lei nº 8.213/91; (ii) estabelecer se é possível a concessão de auxílio-acidente diante de limitações funcionais leves que não geram incapacidade residual laborativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício de auxílio-acidente exige, como requisito legal, a redução permanente da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, conforme previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

O laudo pericial judicial é conclusivo ao atestar que, apesar das sequelas físicas (leve deformidade e discreta debilidade funcional no joelho direito), não há repercussão funcional significativa que comprometa o desempenho da atividade de farmacêutico, exercida pelo autor à época do acidente.

O perito, em sua análise técnica, afasta a existência de limitação funcional com impacto relevante na atividade laboral habitual, inexistindo, portanto, incapacidade residual laborativa.

O Tema 416 do STJ não afasta a exigência da redução da capacidade funcional para o exercício do trabalho habitual; apenas estabelece que o grau da lesão não interfere na concessão do benefício, desde que haja comprovação da redução funcional, o que não se verifica no caso.

O rol do Anexo III do Decreto nº 3.048/99 é meramente exemplificativo, mas sua eventual inaplicabilidade não altera o desfecho, pois a improcedência se baseia na inexistência de redução da capacidade laboral, e não na ausência de previsão normativa específica.

Não há condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, tendo em vista a improcedência do pedido de natureza acidentária e a concessão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de redução permanente da capacidade funcional para o exercício da atividade habitual, não bastando a mera existência de sequelas físicas.

A conclusão técnica do laudo pericial que afasta a redução da capacidade laborativa específica do segurado prevalece na ausência de provas em sentido contrário.

O Tema 416 do STJ não elimina o requisito legal de redução da capacidade funcional, limitando-se a afastar a exigência de grau mínimo da lesão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC, art. 487, I; Lei nº 8.213/91, art. 129, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 416.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOÃO ANTONIO MIRANDA DA CRUZ FILHO contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, visando à concessão de benefício de auxílio-acidente.

A r. sentença de primeiro grau (ID 25008120), proferida em 21/10/2024, julgou improcedente o pedido do autor, extinguindo o feito com resolução de mérito, com base no art. 487, I, do CPC. Fundamentou-se, especialmente, no laudo pericial elaborado nos autos, o qual concluiu não haver redução da capacidade laborativa do autor, não se verificando os requisitos exigidos pelo art. 86 da Lei nº 8.213/91. O juízo registrou que, embora existam sequelas decorrentes do acidente, estas se restringem a leve deformidade e discreta debilidade funcional do joelho direito, sem implicar em limitação apta a justificar a concessão do benefício pleiteado. Em virtude da gratuidade de justiça deferida e da isenção prevista no art. 129, parágrafo único da Lei nº 8.213/91, deixou-se de condenar o autor ao pagamento de custas e honorários.

Em suas razões recursais (ID 25008121), o autor/apelante sustenta, em síntese: (i) a existência de provas nos autos que demonstram a consolidação de sequelas permanentes e a consequente redução da capacidade laborativa para o desempenho da atividade habitual de farmacêutico; (ii) que o laudo pericial é contraditório, pois, apesar de reconhecer limitação funcional, atrofia muscular e dor na perna direita, concluiu pela ausência de redução da capacidade laborativa; (iii) que a legislação aplicável e a jurisprudência pacífica, notadamente o Tema 416 do STJ, não exigem grau mínimo de lesão para concessão do auxílio-acidente, bastando a constatação da redução da capacidade para o trabalho habitual; (iv) que o rol de enfermidades constante no Anexo III do Decreto nº 3.048/99 é meramente exemplificativo, e não exaustivo. Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença e a concessão do benefício de auxílio-acidente, desde a cessação do auxílio-doença, bem como a condenação do INSS em honorários advocatícios.

Certidão de idoneidade processual lavrada em 20/02/2025 (ID 25008125) atesta a tempestividade do recurso de apelação e informa que a parte apelada, devidamente intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público do Estado do Pará, manifestou-se nos autos (ID 27255506) pela ausência de interesse público primário e de relevância social no feito, nos termos do art. 178 do CPC e da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, opinando, assim, pela não intervenção ministerial no feito.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à possibilidade de concessão de benefício de auxílio-acidente a segurado da Previdência Social, sob o argumento de que houve redução da capacidade laborativa em virtude de acidente ocorrido em 09/07/2015, durante viagem de trabalho, quando o apelante fraturou tíbia, fêmur e joelho direitos.

Segundo consta, o benefício de auxílio-doença acidentário foi pago entre 31/07/2015 e 13/01/2016, tendo sido posteriormente indeferido o pedido administrativo de auxílio-acidente, sob a alegação de ausência de redução funcional relevante. A sentença de origem, prolatada em 21/10/2024, reconheceu, com apoio no laudo pericial judicial, a inexistência de limitação laboral residual apta a ensejar a benesse, razão pela qual julgou improcedente o pedido, extinguindo o feito com resolução de mérito.

O recorrente insurge-se contra essa decisão, alegando essencialmente que: (i) há incongruência no laudo pericial; (ii) é irrelevante o grau da lesão para fins de concessão do benefício; (iii) há precedentes jurisprudenciais que conferem direito à benesse mesmo em hipóteses de limitações funcionais leves; (iv) o rol previsto no Anexo III do Decreto nº 3.048/99 não é taxativo.

Todavia, tais razões não merecem acolhida.

A análise detida do laudo pericial judicial (ID 81198061) demonstra que, embora o autor tenha apresentado sequelas decorrentes do acidente – como leve deformidade e discreta debilidade das funções do joelho direito –, não se comprovou comprometimento funcional de ordem tal que implique redução efetiva da capacidade para o desempenho da atividade habitual de farmacêutico, exercida à época do infortúnio.

O exame técnico concluiu, de forma clara, que as sequelas não produzem limitações funcionais significativas que afetem a produtividade ou o desempenho do segurado em suas tarefas rotineiras, inexistindo incapacidade residual laborativa. Assim, à luz do art. 86 da Lei nº 8.213/91, o requisito essencial à concessão do auxílio-acidente – a redução permanente da capacidade de trabalho – não restou caracterizado.

A alegação de que o laudo seria contraditório, por reconhecer limitações físicas, mas afastar a redução da capacidade laborativa, não prospera. A função do perito é justamente aferir se tais limitações repercutem de maneira relevante na capacidade funcional específica para o labor habitualmente desempenhado pelo periciando, o que, no caso, foi expressamente afastado com base na análise técnica detalhada.

Quanto ao argumento relativo ao Tema 416 do STJ, não se verifica incompatibilidade entre o entendimento fixado naquele precedente e a conclusão a que chegou o juízo de origem. O referido tema de fato consigna que “o nível do dano não interfere na concessão do benefício”, desde que haja efetiva redução da capacidade laboral. No entanto, a jurisprudência não dispensa o requisito legal da existência de limitação funcional com repercussão no exercício profissional – o que, como já dito, não se encontra presente na hipótese dos autos.

Sobre o caráter meramente exemplificativo do rol do Anexo III do Decreto nº 3.048/99, também não há dissenso. O juízo sentenciante não fundamentou a improcedência exclusivamente com base na ausência de enquadramento nesse rol, mas sim na constatação, com base em prova pericial, de que as limitações apresentadas não se traduzem em redução laboral. Ainda que o rol fosse exaustivo (o que não é), o óbice à concessão do benefício reside na ausência de pressuposto fático indispensável, e não na mera ausência de previsão normativa específica.

Por fim, quanto ao pedido de condenação do INSS em honorários, uma vez que a sentença não foi reformada, permanece incólume o entendimento de que, nos termos do art. 129, parágrafo único da Lei 8.213/91, não há condenação do autor ao pagamento de honorários sucumbenciais em caso de improcedência de pedidos de natureza acidentária.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.ª LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Belém, 26/08/2025